Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-27.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES - REINTEGRAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO - INTERDIÇÃO CIVIL DO RECORRENTE - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DIRETOR DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E JUDICIÁRIO JORGE VAZ, DE BARBACENA - APELANTE SE ENCONTRAVA PRESO PARA SER SUBMETIDO A EXAME DE SANIDADE MENTAL, POR ESTAR DENUNCIADO EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL - LAUDO DO HOSPITAL JUDICIÁRIO CONCLUIU QUE O RECORRENTE TINHA CONDIÇÕES DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA - PRISÃO EM FLAGRANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO EM SÃO PAULO - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - DEMISSÃO - PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG CONSIDEROU O APELANTE IMPUTÁVEL - INCONSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Falece a esta Justiça especializada competência para julgar o pedido de indenização por danos morais, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004.
- A demissão do apelante da PMMG obedeceu rigorosamente ao trâmite do PAD, sendo certo que não houve qualquer relação com esta suposta incapacidade civil, mas, sim, com os fatos apurados no PAD, sendo que o militar teria adotado condutas administrativo-disciplinares de natureza residual incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares.
- Sentença mantida.
- Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000011-27.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES – REINTEGRAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PRELIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INTERDIÇÃO CIVIL DO RECORRENTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DIRETOR DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E JUDICIÁRIO JORGE VAZ, DE BARBACENA – APELANTE SE ENCONTRAVA PRESO PARA SER SUBMETIDO A EXAME DE SANIDADE MENTAL, POR ESTAR DENUNCIADO EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL – LAUDO DO HOSPITAL JUDICIÁRIO CONCLUIU QUE O RECORRENTE TINHA CONDIÇÕES DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO EM SÃO PAULO – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO – PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG CONSIDEROU O APELANTE IMPUTÁVEL – INCONSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Falece a esta Justiça especializada competência para julgar o pedido de indenização por danos morais, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004. - A demissão do apelante da PMMG obedeceu rigorosamente ao trâmite do PAD, sendo certo que não houve qualquer relação com esta suposta incapacidade civil, mas, sim, com os fatos apurados no PAD, sendo que o militar teria adotado condutas administrativo-disciplinares de natureza residual incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares. - Sentença mantida. - Recurso não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alex Sandro Tárcio da Silva, curador Miguelito Pedro da Silva, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada de ofício, de incompetência absoluta desta Justiça especializada para a apreciação do pedido de indenização por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. No mérito, também à unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Tutela Antecipada c/c Obrigação de Fazer” interposta pelo autor, Alex Sandro Tárcio da Silva, em 22/07/2014, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Três Corações, em face do Estado de Minas Gerais, pelos fatos que passa a expor. Afirma o autor, em síntese, que ingressou nas fileiras da PMMG em 01/09/1994. Relata que foi demitido na data de 01/11/2013, época em que estava internado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, em razão de estar acometido de transtorno psicótico crônico (esquizofrenia). Assevera que, antes de sua demissão, já se encontrava acometido pela doença, razão pela qual não poderia ter sido demitido, e relata ter sofrido danos morais com o ocorrido. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada inaudita altera parte, para decretar-se a nulidade do ato administrativo, reintegrando-se-o à PMMG, com posterior reforma na corporação. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, pela condenação do réu no pagamento de honorários e custas processuais, bem como pela indenização por danos morais, em quantum a ser arbitrado pelo Juízo. Atribuiu à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e juntou diversos documentos. O ora apelado apresentou, à época, contestação no Evento 1 – CONT11, alegando que a exoneração foi fundamentada no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.677/18ª RPM – de 17/11/2011 –, que trata de um episódio de crime de receptação, que culminou no Processo Crime n. 0071780-32.2011.8.13.0016, afrontando a honra pessoal e o decoro da classe policial, culminando na penalidade de demissão das fileiras da PMMG. Aduziu que o autor teve assegurado o benefício da ampla defesa e do contraditório durante todo o processo administrativo. Ao final, refutou o pedido de indenização por danos morais, por não haver nexo de causalidade, já que os danos experimentados pelo requerente ocorreram exclusivamente em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decorrência da sua conduta, afastando o dever de indenizar. Assim, requereu a improcedência total dos pedidos formulados. O pedido da tutela provisória de urgência foi indeferido, tendo em vista a necessidade de dilação probatória (Evento 1 – DEC29). A contestação foi impugnada pelo autor, nos moldes da inicial. Intimadas as partes, o autor requereu a produção de prova pericial e testemunhal, que foram deferidas. O réu se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. Por requisição do Ministério Público a PMMG, foi apresentado o Laudo de Perícia Psicopatológica n. 105 – JCS, realizado em 04/10/2012 (Evento 1 – OUT 33). Consta ainda o Laudo de interdição civil lavrado pelo médico Dr. Carlos Dumas Gomes, em 08/10/2012 (Evento 1 – DOC7), na cidade de Três Corações, MG. O Ministério público pediu a complementação deste laudo, o que foi cumprido (Processo n. 0107804-65.2011.8.13.0693). O autor novamente requereu a concessão da tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida. O autor apresentou as suas alegações finais, reiterando os fundamentos fáticos, jurídicos e os pedidos formulados. No Evento 1 – PROMOÇÃO49, o Ministério Público apresentou o seu parecer final, opinando pela improcedência dos pedidos do autor. No Evento 1 – DECL COMPE50, a juíza de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Três Corações declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos a esta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho proferido no Evento 5 –DESP1, em razão de diversas folhas de cópias do PAD estarem ilegíveis, o magistrado determinou ao autor, no prazo de quinze dias, que juntasse aos autos a cópia integral do PAD de Portaria n.112.677/18ª RPM. Determinou, ainda, que fosse esclarecido se houve a interposição de recurso disciplinar em face da decisão do comandante-geral da PMMG, com documentação pertinente à ativação da sanção demissionária, uma vez que, nos autos, não consta esta informação. Em despacho proferido no Evento 11 – DESP1, o magistrado a quo manteve os atos processuais e decisórios já praticados, incluídos o indeferimento da tutela provisória de urgência e o deferimento da justiça gratuita. Tendo em vista a manifestação da parte autora e como forma de garantia do contraditório, antes de proferir sentença, determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, a fim de que tomasse conhecimento da ação aportada nesta Justiça Especializada e da juntada de documentação por parte do autor, oportunizando a sua manifestação. No Evento 14 – MANI1, o Estado de Minas Gerais manifestou estar ciente da juntada da documentação e ratificou o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo, nos termos da contestação. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sentença proferida, o juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) afirmou que em desfavor do autor foi instaurado o PAD de Portaria n. 112.677/18ª RPM, pela prática de conduta antiética gravíssima, ofensiva à honra pessoal e ao pundonor militares, atingindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sobremaneira a idoneidade da Instituição Militar estadual, conduta essa que o autor omitiu em sua petição inicial. É dever do comandante-geral jubilar das fileiras da PMMG aqueles que, com suas atitudes antiéticas, destoam dos princípios da hierarquia e da disciplina que regem o proceder de seus integrantes. Quanto à exclusão durante o gozo de licença saúde, o egrégio Tribunal de Justiça Militar já assentou que a violação ao artigo 44, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, o que não é o caso dos presentes autos. Além do mais, o ex-militar sequer apresentou recurso disciplinar em face de sua sanção demissionária, o que implica aceitação de sua punição, nos termos do artigo 87 do CEDM. Desta forma, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando, preliminarmente, o cabimento do prequestionamento em matéria infraconstitucional, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal (CF) por contrariedade a lei federal, dando competência ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar recurso especial. Alega o apelante que tem incapacidade relativa, prevista no Código Civil (CC) (art. 4º, inciso III) e o Estatuto das Pessoas com Deficiência (art. 2º), bem como o Código Penal (CP) brasileiro (art. 26), e essa incapacidade foi ignorada por completo. Na busca pela verdade real, foi realizado nos autos o exame pericial (Evento 1 – LAUDO39, pág. 4-6), posteriormente complementado (Evento 1 – OUT40, pág. 6). O expert do juízo afirmou que o recorrente padece da patologia esquizofrenia desde o ano de 2008, sendo a referida doença de caráter laboral, incurável, e que não possuía capacidade de autodeterminar-se e de entender minimamente a ilicitude de sua conduta, sendo, portanto, inimputável. Na época de sua demissão, o apelante estava internado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário na cidade de Barbacena, MG, acometido de transtorno psicótico crônico (esquizofrenia), consoante Laudo Pericial da lavra do Dr. Carlos Dumas Gomes, psiquiatra, acostado ao Processo de Interdição n. 0107804-65.2011.8.13.0107 (Evento 1 – DOC7, pág. 2-4). Por isso foi submetido a internação em hospital de custódia, conforme se insere no Atestado de Matrícula do Evento 22 – DOC1. Sendo assim, a sentença de primeiro grau afronta a inimputabilidade do apelante, uma vez que ficou devidamente comprovado que o mesmo padece de transtorno de esquizofrenia, razão pela qual a sua exoneração está pautada em nulidade. Alega ainda o recorrente o cabimento de prequestionamento, em decorrência de a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (art. 102, inciso III, “a”, da CF). Pela detida análise dos autos, é possível vislumbrar que a decisão viola dispositivos constitucionais referentes a princípio da dignidade humana (art. 1º, III), competência da Justiça Militar (art. 124 e 125, § 4º), acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV), dano moral (art. 5º, incisos V e X) e ausência de fundamentação da decisão (art. 93, IX). O magistrado a quo entendeu que o recorrente sequer apresentou recurso disciplinar em face da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG, condicionando a irresignação do apelante a recurso administrativo. Não há necessidade de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição e/ou livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art, 5º, inciso XXXV, da CF/88. Sustenta ainda o apelante que a esquizofrenia adquirida no curso do labor não pode ser vista como mero aborrecimento. É possível pressupor a dor moral sofrida ao ter sua sanidade mental devastada pela carreira policial, sendo que o apelado não cuidou de intervir. Em vez de acolhê-lo, optou por exonera-lo do cargo que ocupava. Alega o recorrente que a sentença foi proferida de forma genérica, sem enfrentar o mérito de maneira satisfatória, deixando de apreciar as demais provas dos autos, limitando-se apenas ao laudo pericial realizado em processo administrativo. O apelante, em instrução probatória, realizou exame pericial (Evento 1 – LAUDO39, posteriormente complementado no Evento 1 – OUT40), confirmando ser ele portador de esquizofrenia, doença incapacitante e incurável. A conclusão deste laudo é que o periciando se encontrava incapacitado de gerir a sua vida pessoal e os seus bens, estando inapto para atos da vida civil, inaptidão esta relacionada a transtorno psicótico crônico e possivelmente irreversível. Por estes fatos, requereu o apelante o pagamento de indenização por danos morais, em quantum a ser arbitrado por este juízo. Ao final, requereu o apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença primeva, a fim de ser declarada a nulidade do processo administrativo que culminou com a sua exoneração, frente a sua incapacidade, haja vista que, à época de sua demissão, estava internado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, MG, acometido de transtorno psicótico crônico (esquizofrenia), consoante Laudo Pericial da lavra do Dr. Carlos Dumas Gomes, acostado ao Processo de Interdição n. 0107804-65.2011.8.13.0107 (Evento 1 – DOC7, pág. 2-4). Uma vez declarada a nulidade da exoneração, requer a procedência do pedido de obrigação de fazer, para que seja readmitido e, posteriormente, reformado com o soldo e as vantagens integrais do posto ou graduação, qualquer que seja o tempo de serviço, nos exatos termos do artigo 96, inciso III, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em quantum a ser arbitrado por este juízo. E, por derradeiro, que seja admitido o prequestionamento das matérias infraconstitucionais e constitucionais, para eventual manejo de recursos aos tribunais superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Prequestiona-se toda a matéria ventilada, uma vez que a sentença recorrida viola dispositivos constitucionais. Nestes termos, pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 31, requerendo que seja confirmada a sentença de primeiro grau e seja negado provimento ao recurso interposto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Em despacho proferido no Evento 4, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, este relator determinou o encaminhamento deste feito à eminente procuradora de justiça, para que, na condição de custos legis, ofertasse a sua manifestação sobre a existência de razão legal, ou não, para intervenção ministerial neste processo. Após, a volta dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 7, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer afirmando ser o ato recursal uma verdadeira aventura jurídica, haja vista ficar evidenciado que, à época dos fatos que ensejaram a demissão do recorrente, ele não possuía desenvolvimento mental incompleto ou retardado, embora já tivesse sido diagnosticado com transtorno depressivo recorrente, sendo plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e de se determinar de acordo com esse entendimento, conforme conclusão do Laudo Pericial de 18/10/2012 (Evento 1 – OUT33 – fl. 2-3). Não resta dúvida de que uma pessoa hígida mentalmente, por um período de sua vida, pode, perfeitamente, vir a ser considerada incapaz alguns anos depois, por inúmeras razões, sem que os atos por ela praticados anteriormente sejam colocados sob questionamento. Desta maneira, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a análise detalhada do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para comprovar a inconsistência dos argumentos lançados na petição inicial e formar com segurança a convicção no sentido da improcedência do pedido, motivo pelo qual, visando não incidir em cansativas repetições, a procuradora de justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação consignada na decisão recorrida, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Em despacho no Evento 9 - DESP1, este relator determinou à Gerência Judiciária que oficiasse ao diretor geral do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, MG, Felipe Esteves Milicio de Souza, requisitando esclarecimentos a respeito das circunstâncias da entrada, permanência e saída de Alex Sandro Tarcio Silva, naquela Unidade Penal, sendo que sua entrada se deu no dia 21/08/2013 e sua saída em 19/05/2014, tendo como motivo da saída: “face conclusão de laudo”, como constou no “Atestado de Matrícula”, expedido em 23/08/2021. O esclarecimento deveria conter a origem e a motivação de seu acautelamento, se era portador de alguma doença mental incapacitante ou alienante, se estava matriculado ou não na Unidade Penal, devendo ser remetido a este desembargador relator, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, o Laudo Pericial com inteiro teor realizado no preso ou paciente, no período mencionado, com vistas a subsidiar a elucidação dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 fatos objeto de apreciação neste processo. Infopen n. 376679. Prontuário n. 1179658. RG n. 6160875. Após, foi dada “vista” às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestarem, caso quisessem, e determinando o retorno dos autos, para o prosseguimento do feito. No Evento 11 – INF1, o diretor geral do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Barbacena I – “Jorge Vaz” – informou a este relator que o ex-paciente Alex Sandro Tárcio Silva esteve internado naquela Unidade Médico-Penal no período de 21/08/13 a 16/05/14, para realização de Exame de Sanidade Mental, sendo procedente de Poços de Caldas, para onde retornou após a conclusão do exame pericial. Este exame pericial foi requisitado pelo Juízo competente nos Autos n. 0106913-92.2013.8.13.0525, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Pouso Alegre, MG, tendo sido autorizada a sua internação, conforme publicação no “Minas Gerais” de 06/08/2013. Junto a estas informações, foi encaminhada cópia do Laudo Pericial n. 11166/2014, referente ao Exame de Sanidade Mental ao qual foi submetido Alex Sandro Tárcio Silva, realizado em 24/04/2014, cujo resultado foi no sentido de que o periciado, à época dos fatos, estava acometido por uma afetividade e volição comprometidas, porém com pensamento, senso crítico e juízo de realidade sem alterações. Apesar de ter uma perturbação mental, tinha condições de entender o caráter ilícito do fato, embora não tivesse a plena capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo considerado semi-imputável. No Evento 15 – MEMORIAIS1, a defesa do apelante apresentou memoriais requerendo que seja dado provimento ao recurso de apelação, nos exatos termos em que foi requerido. O Estado de Minas Gerais, no Evento 19 – MANIFESTAÇÃO1, reiterou os termos de suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, preliminarmente, o pedido de indenização por danos morais requerido pelo apelante, em valor a ser estabelecido por este juízo, em decorrência da sanção disciplinar aplicada em seu desfavor. Não há que se falar em indenização do ora recorrente. A uma: porque foi oportunizado a ele o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A duas: porque falece a esta Justiça especializada competência para julgar a matéria, que é atribuição da Justiça comum, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004. Nesse contexto, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça (STJ): CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 125, § 5º, DA CF – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A SUSCITADA. (CC n. 99.474-MG - Julg: 28/05/2010 – Ministro Teori Zavascki). Dessa forma, de ofício, suscito e acolho esta preliminar de incompetência absoluta desta Justiça especializada, para a apreciação de pedido de indenização por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. No mérito, verifico nos autos que, no dia 01/07/2011, por volta das 14h30min, o Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva, estando à paisana, chegou em sua residência à rua Expedicionários n. 22, no centro da cidade de Serrania, MG, na condução do veículo GM/Astra, cor prata, modelo 2011, placa ENK-8921 (Jacareí, SP), tendo ficado demonstrado, através de procedimentos realizados pelo comandante da fração PM local, que se tratava de veículo cadastrado em ocorrência de roubo, ocorrido na cidade de Jacareí, SP. O militar foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia de Alfenas, MG, onde a autoridade policial ratificou a prisão, autuando-o como incurso no artigo 180 do Código Penal (CP) (receptação), tendo permanecido preso até o dia 08/07/2011, ocasião em que lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória. Por estes fatos o Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 112.677/18º RPM, sendo, ao final, demitido das fileiras da PMMG em 01/11/2013, com publicação no BGPM Res. n. 238, de 18/11/2013. O militar não apresentou recurso administrativo desta decisão demissionária. Alega a defesa do apelante que, na época de sua demissão, estava internado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, acometido de transtorno psicótico crônico (esquizofrenia), consoante Laudo apresentado pelo Dr. Carlos Dumas Gomes, acostado ao processo de Interdição Civil n. 0107804-65.2011.8.13.0107. Por isso foi internado em hospital de custódia, conforme se insere no Atestado de Matrícula. Sendo assim, a sentença de primeiro grau afronta a inimputabilidade do apelante, uma vez que ficou devidamente comprovado que o mesmo padecia de transtorno de esquizofrenia, razão pela qual a sua exoneração está pautada em nulidade. Ao proceder a uma análise minuciosa nos autos, verifico que, durante a tramitação do PAD, o apelante foi submetido à Perícia Psicopatológica n. 105-JCS, em 04/10/2012, antes do ato demissionário, ocasião em que os dois peritos oficiais psiquiatras da Junta Central de Saúde da PMMG (JCS) concluíram que: “O periciado não evidencia, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 momento, sinais de transtorno mental alienante e nem invalidante no momento. É imputável”. Através de informações solicitadas por este relator ao Diretor do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, foi possível verificar que a internação do recorrente naquele nosocômio se deu por requisição do Juízo competente, nos Autos de n. 0106913-92.2013.8.13.0525, que tramitavam na 1ª Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre, para realização de Exame de Sanidade Mental, mas por fatos outros que não são objeto de análise dos presentes autos. A defesa do apelante, ardilosamente, tentou convencer o Poder Judiciário que a internação do então Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva, como paciente, teria sido sustentada por um laudo pericial que provava que o mesmo era portador de esquizofrenia. Na verdade, o militar foi acautelado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, na cidade de Barbacena, por ordem judicial, na condição de preso, e não de paciente, para que fosse elaborado um Exame de Sanidade Mental que pudesse esclarecer sua condição diante de um processo criminal em que o mesmo fora denunciado. Os fatos que motivaram esta internação para obtenção de laudo se deram no dia 05/12/2005, por volta das 16 horas, na cidade de Bom Repouso, MG, ocasião em que o apelante e mais três civis, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, mediante meio fraudulento, objetivando a obtenção fácil de dinheiro, resolveram aplicar um golpe no estabelecimento comercial “INFOTEL INFORMÁTICA E TELEFONIA”, onde pretendiam adquirir e pagar quatro aparelhos celulares com cheques emitidos pelo então Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva, e depois sustá-los, alegando que foram perdidos. Ocorre que, após comprarem e estarem na posse desses aparelhos celulares, a Polícia Civil, que já tinha conhecimento da aplicação deste golpe, realizou a prisão em flagrante de todos os envolvidos, e por isso eles foram processados. O Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva permaneceu internado no Hospital Jorge Vaz, em Barbacena, no período de 21/08/2013 a 19/05/2014, na condição de preso, e não de paciente, por determinação judicial. Ao término desse período, foi concluído o Laudo Médico Pericial n. 11166/2014, em 24/04/2014, relativo aos fatos ocorridos em 2005, completamente diferentes dos fatos ocorridos em 2011, que deram origem ao PAD que o demitiu, laudo este que teve o seguinte desfecho: [...] SÍNTESE Observamos que o sujeito em questão demonstra uma condição de desenvolvimento normal, bons recursos intelectivos, boa capacidade de abstração e percepção do conjunto, bom poder de síntese e senso de organização. Seu histórico e o motivo desencadeador de sua crise apontam para um quadro de estrutura na Psicose, contudo, sem as distorções fundamentais e características dos quadros mais graves, pois, não apresenta sintomas positivos; entretanto, percebe-se as características e sintomas negativos como perda de volição, inércia, memória recente prejudicada, embotamento emocional, retraimento social, perda de interesses, inatividade, apatia, desleixo pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DIAGNÓSTICO F 62-0 – Alteração Permanente da Personalidade após experiência catastrófica. DISCUSSÃO À época dos fatos narrados, o periciado já estava acometido por uma afetividade e volição comprometidas, porém com pensamento, senso crítico e juízo de realidade sem alterações. Ou seja, havia uma perturbação da saúde mental. No entanto, tinha condições de entender o caráter ilícito do fato, embora não tivesse a plena capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. CONCLUSÃO Deve ser considerado semi-imputável. Diante deste quadro fático, é possível aquilatar que o Laudo Médico Pericial n. 11166/2014, produzido no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, não comprovou a doença de esquizofrenia do ora apelante. Pelo contrário, o considerou como capaz de entender o caráter ilícito dos fatos cometidos. Só que este laudo foi produzido em decorrência do Processo Criminal n. 0106913-92.2013.8.13.0525, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre, tendo o apelante sido denunciado como incurso no artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, o artigo 29 e o artigo 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Já o laudo médico da lavra do Dr. Luís Carlos Azevedo, clínico geral, cirurgião e médico do trabalho, foi realizado em 30/05/2019, no seu consultório particular, e concluiu, sete anos depois da demissão do apelante, que ele tinha esquizofrenia e o primeiro surto teria ocorrido em 2008. Este laudo refere-se ao Processo n. 0071373-90.2015.8.13.0693, que subsidiou a interdição civil do então Cb PM Alex Sandro Tárcio Silva. Em uma análise detida dos autos, resta evidenciado que, à época dos fatos que ensejaram a demissão do apelante, embora já tivesse sido diagnosticado ser ele possuidor de um transtorno depressivo recorrente, ficou demonstrado que ele não possuía desenvolvimento mental incompleto ou retardado, conforme concluiu o Laudo de Perícia Psicopatológica da Junta Central de Saúde da PMMG, lavrado por dois médicos oficiais psiquiatras. O apelante foi considerado imputável, sendo plenamente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar de acordo com este entendimento. A conduta apurada no PAD de Portaria n. 112.677/18º RPM diz respeito ao fato de o apelante ter sido flagrado no dia 01/07/2011, na condução de um veículo objeto de roubo, o que, por si só, demonstra que, naquela época, o recorrente era hígido mentalmente, encontrando-se apto, inclusive, a dirigir um carro, tanto que estava habilitado para tanto. A primeira providência que o DETRAN/MG determina ao saber que um condutor de veículos apresenta sinais de qualquer perturbação mental é exatamente o recolhimento de sua CNH, até que prove o contrário. Além do mais, não resta qualquer dúvida de que uma pessoa hígida mentalmente por um período de sua vida pode, perfeitamente, vir a ser considerada incapaz alguns anos depois, por inúmeras razões, sem que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 os fatos por ela praticados anteriormente sejam colocados em questionamento. A sentença de interdição civil mencionada nos autos não determina a incapacidade civil, mas exclusivamente a declara, e é válida apenas em relação aos atos da vida civil do recorrente, que tem como curador o seu irmão Miguelito Pedro da Silva, o qual tem poderes limitados apenas para eventuais recebimentos de remuneração. A demissão do apelante da PMMG obedeceu rigorosamente ao trâmite do procedimento administrativo disciplinar, sendo certo que não houve qualquer relação com esta suposta incapacidade civil, mas, sim, com os fatos apurados no PAD, sendo que o militar teria adotado condutas administrativo-disciplinares de natureza residual incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares. No tocante à sua interdição, derivada de problemas psíquicos, as provas aqui trazidas não demonstram a incapacidade do recorrente para o pleno entendimento do caráter ilícito de suas condutas. Lado outro, a sentença de interdição não determina em qual momento se deu a incapacidade civil do apelante à época do cometimento das transgressões, ficando apenas no campo sugestivo nesse aspecto. Isso significa dizer que a conclusão dos laudos periciais acostados nos autos, produzidos no processo de interdição civil é válida apenas em relação aos atos da vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal e administrativa. Esta é, inclusive, a jurisprudência do STJ sobre o assunto, senão vejamos: PENAL – HABEAS CORPUS – ART. 26, CP – INIMPUTABILIDADE – CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO. 1 – Em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Dessa maneira, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa. [...] Writ denegado. (HC 33401/RJ. Relator Min. Félix Fischer. Quinta Turma. Julg. 28/09/2004). Verifico nos autos que o recorrente não menciona qualquer irregularidade, ilegalidade ou vício insanável no PAD a que foi submetido. Sua tese se baseia apenas na sua interdição civil e no ato demissional, qualificando-o como desarrazoado e desproporcional. O fato é que o apelante praticou transgressões residuais, o que justificou a abertura de PAD. Teve plenas condições de se defender. Foi notificado para todos os atos processuais. A autoridade competente, que é o comandante-geral da PMMG, decidiu pela sua demissão. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da sanção aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Neste contexto, as considerações lançadas na sentença de primeiro grau, com a análise detalhada no acervo probatório contido nos autos e a dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para comprovar a inconsistência da tese defensiva. Tenho convicção e segurança para ratificar e manter a decisão a quo, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator